Tribunal: TJSP
Processo: 2265528-26.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Condenação ao pagamento de R$ 5.335,13 em ação indenizatória. Decisão interlocutória que negou pedido para utilização dos sistemas SREI, CENSEC, DIMOF, DECRED e SIMBA. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte exequente para deferir a expedição de ofício à CENSEC. EMBARGOS opostos pela parte exequente. EXAME: Alegação de ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Condenação ao pagamento de R$ 5.335,13 em ação indenizatória. Decisão interlocutória que negou pedido para utilização dos sistemas SREI, CENSEC, DIMOF, DECRED e SIMBA. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte exequente para deferir a expedição de ofício à CENSEC. EMBARGOS opostos pela parte exequente. EXAME: Alegação de ausência de pronunciado quanto a artigos do Código de Processo Civil e de contradição quanto a trecho do voto. Situação que, na verdade, configurou erro material. Inversão da ordem dos parágrafos. Corrigido. Erro material que não afetou o resultado do julgamento. No mais, questões que já foram devidamente superadas pelo v. Aresto. Magistrado que não tem a obrigação de responder a todos os argumentos das partes, mas que deve examinar todos aqueles passíveis de fundamentar o acolhimento ou a rejeição do pedido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento para interposição de recurso perante Tribunal Superior. Súmula no 98 do STJ. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeito modificativo, apenas para corrigir erro material.